Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014883-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU –
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé
, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014883-45.2020.8.11.0003

APELANTE:

IZOLINA PEREIRA DE SOUZA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 05% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 80 e 81 do mesmo
Códex
.

Inconformada, a apelante alega que não há falar em condenação em litigância de má-fé quando não verificadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Assevera que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”
(sic).

Afirma que
“não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”.
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença,
“isentando a apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal”
(sic) (Id
134711246
).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id
134711248)
.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id
135234172
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé no importe de 05% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC, o qual reputa que deve ser afastada.

Pois bem. Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Ao ajuizar a ação a parte autora, ora apelante, afirmou que o
empréstimo em questão foi frauduloso e que em razão disso vinha sofrendo prejuízos de ordem moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda,
pugnando pela declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Por sua vez,
a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que instruíram o feito, comprovou devidamente que não houve descontos realizados em benefício, pois o contrato no 00302668473 foi excluído em 03/10/2018, antes mesmo do agendamento da primeira parcela, que ocorreria somente no dia 07/11/2018. (id. 134711191).

Não há como a recorrente alegar desconhecimento do contrato preliminar, todavia, apesar de previamente pactuado não houve o efetivo desconto, uma vez que, foi cancelado.

Desse modo, verificado a ausência de prejuízo à parte autora, bem como, a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco requerido.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, apesar de não ter sido concluída, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA –
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.”
(TJ-MT 10071647520218110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade
, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 12 (doze) para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022